Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016077-55.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: THONON E MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME
Agravados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1016077-55.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), rejeitou os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, “mantendo na íntegra a decisão de REF. 116 que determinou a reclassificação parcial do crédito da embargante; bem como a ordem para que sejam incluídos na classe trabalhista apenas o montante correspondente a 150 salários-mínimos” (cf. Id. no 100820047).
A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, eis que, além de versar sobre matéria já preclusa nos autos, o MM. Juiz ignorou e violou a coisa julgada estabelecida no julgamento da Impugnação de Crédito (Proc. no 0004293- 65.2016.811.0003), na medida em que a decisão de mérito lá proferida “foi categórica ao determinar que o crédito da agravante, no valor de R$ 705.609,60, constasse integralmente na classe dos credores trabalhistas”, até porque “os agravados sequer requereram a limitação do crédito a 150 salários-mínimos na classe trabalhista, bem como não constou da r. Sentença qualquer determinação neste sentido”; além disso, afirma ser manifesta a inadequação da via eleita pelas recuperandos, já que “o pedido formulado (por elas) não se trata de mera ‘correção material’ da lista de credores, mas sim de verdadeira reclassificação dos créditos, passando a maior parte do crédito da classe I para a classe III”, o que jamais poderia ser admitido medida mera petição incidental.
Argumenta, em todo caso, que “a Lei 11.101/2005 é clara ao dispor em seu art. 83 que ‘a classificação dos créditos na FALÊNCIA obedece à seguinte ordem: (...)’, ou seja, a norma utilizada pelos recuperandos rege apenas a Falência, e não a Recuperação Judicial”, e que, mesmo àqueles que admitem a excepcional aplicação do previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/05 à RJ, isso só seria “desde que conste expressamente do Plano de Recuperação Judicial e haja aprovação da respectiva classe”, o que não correspondente à hipótese dos autos, já que “o Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos recuperandos, ora agravados, em 25/11/2020, não prevê limitação do crédito trabalhista a 150 salários-mínimos”. Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja “determinada a manutenção da integralidade do crédito da agravante na classe dos credores trabalhistas, sem qualquer limitação” (cf. Id. no 100820045).
Nas contrarrazões, os agravados alegam a intempestividade da interposição recursal, assim como a preclusão da matéria de mérito, uma vez que a determinação de “retificação da classificação do montante excedente” foi proferida pelo Juízo em 10.11.2020, e publicada em 13.11.2020, porém, “apenas em 29/03/2021, isto é, 112 dias após o trânsito em julgado da decisão, a ora agravante decidiu protocolar nos autos petição interlocutória requerendo a reconsideração da decisão”, esta que foi indevidamente recebida como embargos de declaração e que originou a decisão aqui agravada (cf. Id. no 105042999).
Pois bem.
O interesse recursal para o agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada, o que, no caso, aparentemente, considerando o conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, ocorreu com a prolação da “decisão de REF. 116”, datada de 10/11/2020, onde consta a determinação de “intimação do Administrador Judicial para que, caso tenha feito constar da sua lista algum crédito trabalhista que supere o limite de 150 salários-mínimos, proceda com a devida correção, mantendo na classe trabalhista a quantia até o limite legal, e inscrevendo o remanescente na classe quirografária” (cf. Id. no 100820049).
É verdade que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, no entanto, nota-se que a decisão vinculada ao Id. no 100820047, identificada pela agravante como a “decisão agravada”, não se refere aos declaratórios interpostos contra a “decisão de REF. 116”, e, sim, contra a “decisão de REF. 342”, conforme consta do arquivo identificado como a “petição que ensejou a decisão agravada” (cf. Id. no 100834952), e, apesar da menção de que essa decisão anterior também se referiria a um embargos de declaração (ou, ao menos, assim a petição fora recebida e admitida pelo Juízo de 1o Grau), não há nestes autos cópia da “decisão de REF. 342”, tampouco da petição que provocou o pronunciamento jurisdicional ali registrado, o que, com efeito, constitui notável omissão/lacuna na formação do instrumento recursal, afinal, não se deve olvidar que a decisão que julga os embargos de declaração, além de possuir a mesma natureza jurídica do pronunciamento embargado, passa a integrá-lo, e de aspecto que pode ser crucial à definição da controvérsia em torno da tempestividade, interesse recursal e/ou preclusão da matéria.
Sendo assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua os autos com a cópia da “decisão de REF. 342” e da petição que ensejou o pronunciamento ali contido, e, em atenção à previsão dos arts. 9o e 10 do CPC, no mesmo quinquídio, manifeste-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator